Tribunal: TJMT
Processo: 1043272-57.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043272-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAICK BRUNO DE JESUS VALADARES - CPF: 072.058.231-88 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1043272-57.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREPARO NÃO REALIZADO - ART. 99, §5º CPC - DESERÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, §5º do CPC.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1043272-57.2019.8.11.0041

Apelação nº 1043272-57.2019.8.11.0041

Apelante:
Kaick Bruno de Jesus Valadares

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Kaick Bruno de Jesus Valadares.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, que o apelante move em desfavor da apelada.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais, bem como determinou que cada parte arque com os honorários advocatícios do próprio advogado, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 46215962): Alega que é caso de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e de multa por litigância de má-fé, em razão da negativa de recebimento do requerimento administrativo pela seguradora.

Questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pelo juízo
a quo
e requer a majoração de honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 46215965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1043272-57.2019.8.11.0041

Apelação nº 1043272-57.2019.8.11.0041

Apelante:
Kaick Bruno de Jesus Valadares

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação de
Kaick Bruno de Jesus Valadares
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que move
em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento das custas processuais, bem como determinou que cada parte arque com os honorários advocatícios do próprio advogado, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O
recurso tem por objetivo único a majoração de honorários sucumbenciais
.

Insta salientar que as demais matérias suscitadas no apelo restam devidamente analisadas e afastadas pela decisão de Id. 48468979.

Dessa forma, ao que se observa,
o recurso tem por objetivo único a majoração de honorários sucumbenciais
sem o devido preparo recursal.

Verifica-se que
o autor é beneficiário da justiça gratuita, cujo direito é pessoal e não se estende ao seu procurador
.

Nessa linha, o recurso na forma interposta revela a tentativa de utilização em proveito próprio, pelo advogado, da justiça gratuita concedida à parte autora, porquanto não se visualiza pedido do benefício em favor do procurador.

O artigo 99, §5º do CPC estabelece:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”.

É dizer que o recurso busca, na verdade, ver afastada a obrigação de recolher custas processuais, o que não se mostra possível.

Em razão da ausência de comprovante de preparo, houve intimação do patrono do autor, ora apelante, para recolher o preparo do recurso, com fundamento no artigo 99, §5º do CPC (Id. 48468979).

A esta determinação foram opostos embargos de declaração (Id. 50414997), que restaram desprovidos (Id. 54691982).

Posteriormente, a Secretaria certificou que não foi recolhido o preparo recursal (Certidão - Id. 63637481).

Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PARTE QUE LITIGA SOB A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELO EXTREMO INTERPOSTO POR ADVOGADO. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
Consoante o disposto no art. 99, § 5º, do Código de Processo Civil, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
. 2.
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, exclusivo da parte hipossuficiente, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, tampouco ao advogado da parte, salvo requerimento e deferimento expressos, ex vi do art. 99, § 6º, do CPC/2015, inexistente nos autos.
3. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AREsp 1518381/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020).

Por fim, o agravo interno (Id. 57557485) resta prejudicado pelo julgamento do apelo.

Ademais, insta salientar que o patrono do autor já havia sido intimado em oportunidade anterior, para efetuar o recolhimento do preparo e deixou de realiza-lo, momento em que opôs embargos de declaração, já julgados. Assim, não se mostra possível interposição de novo recurso.

Posto isso,
não se conhece do recurso do patrono da parte autora
, em razão da ocorrência de deserção, nos moldes do artigo 99, §5° do CPC, bem como
resta prejudicado o julgamento do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020